Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750106-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOMA/MG Produtos Hospitalares LTDA em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal (processo no 0724480-49.2021.8.07.0016), na qual assim decidiu (ID 200090748 da origem): “O embargante pugna para que seja determinado ao embargado colacionar o procedimento administrativo que deu origem à cobrança debatida. Ocorre que não há a necessidade de o exequente trazer junto à CDA o procedimento administrativo que deu início à dívida ativa, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade, e, em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige sua juntada no processo de execução fiscal. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado/embargante. Assim, intime-se o embargante para requerer o que entender de direito. Após, façam os autos conclusos.” A agravante alegou que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0207972354, objeto da execução, é oriunda de multa por descumprimento de cláusula contratual, relacionada ao cancelamento de item constante na Ata de Registro de Preços no 075/2015B-SES/DF. Argumenta que a multa foi considerada indevida por decisão judicial transitada em julgado, conforme o acórdão juntado aos autos dos embargos à execução. Sustenta que "mostra-se imprescindível a análise do processo administrativo para fins de saber a origem do crédito executado", especialmente para verificar se os valores em questão são efetivamente devidos ou se referem à multa já declarada indevida. Contudo, o juízo a quo entendeu que a presunção de liquidez e certeza da CDA dispensaria a juntada do referido processo administrativo. Afirma a agravante que a decisão recorrida configura cerceamento do direito de defesa, ao não permitir a completa instrução processual. Segundo a agravante, "tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil asseguram o contraditório e a ampla defesa, garantindo o direito à produção de provas". Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao agravado, Distrito Federal, a juntada da cópia integral do processo administrativo que deu origem à CDA no 0207972354. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que, no prazo legal, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários à compreensão da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator